Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME NA PRIMEIRA FASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) o pedido de reconhecimento da valoração desfavorável das circunstâncias do crime na fase inicial da dosimetria da pena, com a consequente readequação da reprimenda imposta ao réu; (ii) se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea qualificada, em que o réu confessa os fatos para alegar excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dinâmica dos fatos revela que a vítima caminhava e conversava em via pública. Nesse momento, de forma injustificada, o agente sacou uma faca e desferiu um golpe pelas costas da vítima, diante de outra pessoa que presenciou a cena. Tal conduta demonstra ousadia exacerbada e gravidade suficiente para justificar uma reprimenda mais severa, não se confundindo tal circunstância com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Durante seu depoimento em sessão plenária, a vítima declarou expressamente que não conhecia o autor do fato e desconhecia os motivos que ensejaram o ataque. Diante desse cenário, por se tratar de um ataque agressivo realizado em via pública, diante de testemunhas oculares, sem qualquer motivo plausível, justifica-se a majoração da reprimenda, uma vez que, além de expor terceiros ao risco, o crime contribui para o aumento do temor e da insegurança na sociedade. Precedentes.
5. Na segunda fase da dosimetria, deve-se aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena, ainda que ocorra em sua modalidade qualificada, na qual o réu confessa os fatos para alegar tese de excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.